Tribunal: TCU
Processo: 019.448/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5009/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Edson Farias Marques, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 10973/2021-TCU-Primeira Câmara ; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.448/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Farias Marques (XXX.985.212-XX) e Município de Limoeiro do Ajuru - PA (05.105.168/0001-85). 1.2. Entidades: : Fundo Nacional de Saúde e Município de Limoeiro do Ajuru - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Brenda Fernandes Barra (13.443/OAB-PA), representando Edson Farias Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.